Tribunal: TJMT
Processo: 1065160-95.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1065160-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALIPIO SARAIVA - CPF: 013.349.402-07 (RECORRENTE), PEDRO ODILON RODRIGUES - CPF: 033.422.131-59 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1065160-95.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1065160-95.2025.8.11.0001

Recorrente:

Sociedade de Ensino Superior Estácio de SA Ltda

Recorrido:
Alipio Saraiva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE MENSALIDADE INTEGRAL PARA CURSAR APENAS TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO. SENTENÇA QUE RECONHECE A ABUSIVIDADE DA COBRANÇA E DETERMINA RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição de ensino contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a abusividade da cobrança integral de mensalidade no semestre em que o aluno cursava apenas o Trabalho de Conclusão de Curso e condenar a instituição à restituição simples dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recurso inominado atende ao princípio da dialeticidade recursal quando não impugna especificamente os fundamentos determinantes da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente fundamentos capazes de demonstrar, de forma clara e objetiva, os equívocos da decisão impugnada, com impugnação específica dos seus fundamentos.

4.

A sentença reconheceu a abusividade da cobrança integral de mensalidade para cursar apenas uma disciplina correspondente ao Trabalho de Conclusão de Curso, determinando a restituição dos valores pagos a maior.

5.

Nas razões recursais, a instituição recorrente limita-se a reproduzir argumentos genéricos sobre validade contratual e inexistência de danos, sem enfrentar o fundamento central da decisão relativo à desproporcionalidade da cobrança e ao enriquecimento sem causa.

6.

A recorrente também formula pedidos dissociados do conteúdo da sentença, ao requerer o afastamento de indenização por danos morais e materiais, embora a decisão de origem tenha julgado improcedente o pedido de danos morais e limitado a condenação à restituição dos valores pagos indevidamente.

7.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos determinantes da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso inominado deve conter impugnação específica aos fundamentos determinantes da sentença recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

2.

A mera reprodução de argumentos genéricos ou já apresentados na fase inicial do processo, sem enfrentamento direto das razões da decisão, impede o conhecimento do recurso.

3.

A formulação de pedidos dissociados do conteúdo da sentença reforça a ausência de dialeticidade e conduz à inadmissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei número 9.099 de 1995, artigo 46; Código de Processo Civil, artigo 1.010, incisos dois e três; Código de Processo Civil, artigo 932, inciso três.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Turma Recursal Cível, Recurso Inominado número 1038042-47.2025.8.11.0001, Relator Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma, julgado em 26.02.2026; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Turma Recursal Cível, Recurso Inominado número 1004602-57.2025.8.11.0002, Relatora Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma, julgado em 22.09.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1065160-95.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1065160-95.2025.8.11.0001

Recorrente:

Sociedade de Ensino Superior Estácio de SA Ltda

Recorrido:
Alipio Saraiva

RELATÓRIO

Recurso Inominado de
Sociedade de Ensino Superior Estácio de SA Ltda
.

Ação:

Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por danos morais.

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
.

Sentença
(Id.

348078360): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição a restituir, na forma simples, os valores pagos a maior no semestre.

Recurso Cível Inominado
(Id.

348078371): requer a reforma da sentença a fim de que seja afastada a indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões
(Id. 348908859): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1065160-95.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1065160-95.2025.8.11.0001

Recorrente:

Sociedade de Ensino Superior Estácio de SA Ltda

Recorrido:
Alipio Saraiva

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 60 parágrafo primeiro do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Sociedade De Ensino Superior Estácio de Sa Ltda em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Alipio Saraiva.

Da narrativa dos fatos, o autor sustenta, em síntese, que era aluno do curso de Geografia-Bacharelado quando concluiu todas as disciplinas da grade curricular, restando apenas o Trabalho de Conclusão de Curso.

Relata que foi reprovado no TCC por não ter conseguido submeter o trabalho no prazo, e que a instituição cobrou mensalidade integral de R$ 197,00(cento e noventa e sete reais) para cursar apenas uma disciplina, correspondente ao Trabalho de Conclusão de Curso, quantia idêntica àquela anteriormente paga quando cursava seis disciplinas, circunstância que considera abusiva e desproporcional.

Após a tramitação regular do feito, sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, contra a qual foi interposto o presente recurso.

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

Entretanto,
ao interpor o recurso inominado que ora se analisa,
a recorrente limitou-se a reproduzir extensamente a narrativa fática e os argumentos jurídicos já deduzidos na contestação, sem estabelecer qualquer confronto direto com os fundamentos que embasaram a sentença. A peça recursal apresenta longa exposição sobre a validade do contrato de forma ampla e alegar inexistência de danos morais e materiais, mas não enfrenta especificamente as razões pelas quais o juízo de origem reconheceu a abusividade da cobrança i
ntegral de R$ 197,00(cento e noventa e sete reais) para cursar apenas uma disciplina (TCC), quando o mesmo valor era cobrado para seis matérias, determinando a cobrança proporcional de R$ 32,83(trinta e dois reais e oitenta e três centavos).

A instituição de ensino
não apresenta qualquer argumento específico contra este fundamento, não questionando o cálculo proporcional realizado, a aplicação do princípio da proporcionalidade, o reconhecimento da abusividade da cláusula ou a caracterização do enriquecimento sem causa.

Ademais, a recorrente formula pedidos absolutamente dissociados do conteúdo da sentença, pois, enquanto a sentença declarou a inexigibilidade do debito, condenou a instituição a restituir valores pagos a maior e julgou improcedente o pedido de danos morais, nas razões recursais a instituição requer que seja afastado qualquer dano moral e material pela inexistência de atos ilícitos e a improcedência completa da demanda.

Além disso, entre as razões recursais, há a afirmação de que o autor cursou medicina,
c
hegando a questionar como a IES poderia assumir a responsabilidade de emitir um diploma de Medicina, um curso que lida com vidas humanas
.

Assim, a recorrente limitou-se a reiterar os fundamentos constantes da petição inicial, sem apresentar impugnação específica aos fundamentos da sentença.

O artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, dispõe que a petição recursal deve conter as razões do pedido de reforma ou nulidade da sentença, bem como o pedido de nova decisão.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente aponte, de forma objetiva e fundamentada, os motivos pelos quais entende que a sentença recorrida deve ser modificada, com impugnação específica aos seus fundamentos.

Nesse sentido
:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer e determinou a expedição da Certidão de Crédito nº 990918440, emitida em 09/04/2011, no valor de R$ 12.328,59, em favor da segunda autora, conforme instrumento de cessão de crédito. A sentença afastou a prescrição quinquenal e reconheceu a ilegalidade do sobrestamento da emissão das certidões, por afronta ao direito de certidão e à Lei Estadual nº 8.672/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recurso inominado atende ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da sentença, como requisito de admissibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito aptos a demonstrar, de modo claro e objetivo, os equívocos da decisão impugnada, enfrentando os seus fundamentos determinantes.

A sentença recorrida se apoia em fundamentos autônomos, incluindo: afastamento da prescrição quinquenal com base no art. 4º do Decreto nº 20.910/1932 e no Tema 01 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJMT; reconhecimento da ilegalidade do sobrestamento previsto no Decreto Estadual nº 808/2021 por violação ao art. 5º, XXXIV, “b”, da CF/1988 e à Lei Estadual nº 8.672/2007; e existência de crédito previamente reconhecido e documentado.

As razões recursais do Estado apresentam alegações genéricas, limitam-se a reiterar a suspensão administrativa prevista no Decreto nº 808/2021 e imputam litigância de má-fé sem individualizar fatos supostamente alterados nem demonstrar o elemento subjetivo necessário, deixando de impugnar especificamente os fundamentos determinantes da sentença.

A ausência de impugnação específica atrai a incidência do art. 932, III, do CPC e se harmoniza com o entendimento sumulado sobre inadmissibilidade recursal por falta de dialeticidade, inclusive no âmbito da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Súmula 30).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica dos fundamentos determinantes da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade e impõe o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

(...)

(N.U 1038042-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado.

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por incorporadora imobiliária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a ilegalidade de cobranças de taxas condominiais anteriores à entrega do imóvel e determinando a restituição dos valores cobrados indevidamente, bem como o pagamento de indenização por danos morais. A empresa recorrente pleiteia a reforma total da decisão ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso que reproduz integralmente os argumentos da contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, atende ao princípio da dialeticidade; e (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro das taxas condominiais cobradas indevidamente antes da imissão na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso inominado não observa o princípio da dialeticidade, pois repete integralmente os argumentos da contestação, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, o que impede seu conhecimento.

4. A cobrança de taxas condominiais anteriores à efetiva imissão na posse é indevida, sendo esta caracterizada pela entrega das chaves do imóvel, conforme entendimento consolidado.

5. Diante da ausência de engano justificável, a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

Tese de julgamento:

1. O recurso inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir os argumentos da contestação, não preenche o requisito da dialeticidade e não deve ser conhecido.

2. A responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais somente se transfere ao adquirente a partir da efetiva imissão na posse do imóvel.

3. A cobrança indevida de valores autoriza a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor. (...).

(N.U 1004602-57.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)”.

Desse modo, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que torna impositivo o não conhecimento do recurso.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Em razão do resultado do julgamento, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/202
6